Tribunal: TJES
Processo: 5000824-52.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-52.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA RODRIGUES ROCHA
RECORRIDO: MARIA LUIZA DA SILVA FREITAS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE REDUZIU O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM ESPECIFICAR SE O MONTANTE ERA DEVIDO A CADA AUTORA INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelas autoras contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ré para reduzir o valor da indenização por danos morais, sem especificar se o novo montante era individual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer que o valor da indenização por danos morais, reduzido em sede recursal, era devido a cada uma das autoras.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando ao aperfeiçoamento da decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. No caso concreto, o acórdão embargado, ao reduzir a condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), omitiu a especificação de que o valor se destinava a cada uma das demandantes, em contraste com a sentença de primeiro grau que havia fixado valores individuais.

5. A ausência de tal esclarecimento gera incerteza e prejudica a precisa execução do julgado, devendo a omissão ser sanada para constar expressamente que o valor da indenização é devido individualmente a cada autora, em conformidade com a intenção do colegiado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão, sanável por meio de embargos de declaração, o acórdão que, ao reduzir o valor da indenização por danos morais em demanda com litisconsórcio ativo, deixa de especificar se o novo montante é devido a cada um dos autores individualmente. 2. Acolhem-se os embargos para integrar o julgado e garantir a clareza, a certeza e a adequada execução da decisão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000824-52.2024.8.08.0059

EMBARGANTES: MARIA LUIZA DA SILVA FREITAS e EDUARDA DA SILVA FREITAS

EMBARGADA: LUISA RODRIGUES ROCHA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE REDUZIU O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM ESPECIFICAR SE O MONTANTE ERA DEVIDO A CADA AUTORA INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelas autoras contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ré para reduzir o valor da indenização por danos morais, sem especificar se o novo montante era individual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer que o valor da indenização por danos morais, reduzido em sede recursal, era devido a cada uma das autoras.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando ao aperfeiçoamento da decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. No caso concreto, o acórdão embargado, ao reduzir a condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), omitiu a especificação de que o valor se destinava a cada uma das demandantes, em contraste com a sentença de primeiro grau que havia fixado valores individuais.

5. A ausência de tal esclarecimento gera incerteza e prejudica a precisa execução do julgado, devendo a omissão ser sanada para constar expressamente que o valor da indenização é devido individualmente a cada autora, em conformidade com a intenção do colegiado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão, sanável por meio de embargos de declaração, o acórdão que, ao reduzir o valor da indenização por danos morais em demanda com litisconsórcio ativo, deixa de especificar se o novo montante é devido a cada um dos autores individualmente. 2. Acolhem-se os embargos para integrar o julgado e garantir a clareza, a certeza e a adequada execução da decisão.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA LUIZA DA SILVA FREITAS
e
EDUARDA DA SILVA FREITAS
(ID 15360538) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 15298652), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, aqui embargada.

Sustentam as embargantes, em síntese, a existência de omissão/obscuridade no dispositivo do v. Acórdão, uma vez que, ao reduzir o valor da indenização por danos morais, não especificou se o novo montante seria devido individualmente a cada uma das autoras, requerendo a devida integração do julgado para sanar o vício.

É o breve relatório.
DECIDO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, assiste razão às embargantes.

Os embargos de declaração são o meio processual adequado para o aperfeiçoamento das decisões judiciais, visando corrigir vícios como
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Analisando o processo, constata-se que a r. sentença de primeiro grau havia condenado a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
para cada autora
. O v. Acórdão embargado, por sua vez, ao dar parcial provimento ao recurso da ré, consignou em seu dispositivo a redução da verba indenizatória "para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)", omitindo, de fato, a especificação de que tal valor se destinava a cada uma das demandantes.

Tal omissão gera incerteza e deve ser sanada para garantir a clareza e a precisa execução do julgado. A intenção deste Colegiado, conforme se extrai da fundamentação do voto condutor (ID 15187188), foi a de apenas adequar o
quantum
indenizatório individual, e não de unificar a condenação em um valor único a ser dividido entre as partes.

Dessa forma, o acolhimento dos presentes embargos é medida que se impõe, unicamente para integrar a decisão e tornar seu dispositivo claro e inequívoco.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no julgamento,
ONDE SE LÊ
:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.”

LEIA-SE
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais)
para cada uma das autoras
. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, nos termos indicados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)